Tribunal: TJES
Processo: 0006672-51.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006672-51.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON MACHADO GUIMARAES
APELADO: FLAVIA PIMENTEL SIMOES e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006672-51.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON MACHADO GUIMARAES

APELADO: FLAVIA PIMENTEL SIMOES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Erivelton Machado Guimarães contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta da denúncia que o apelante, embriagado, agrediu fisicamente a vítima Flávia Pimentel Simões em via pública, ao lado do Terminal Rodoviário de Laranjeiras, causando-lhe múltiplas lesões corporais, além de ameaçá-la de mal injusto e grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) examinar se restou configurada a legítima defesa; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 129 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e por fotografias juntadas aos autos, que revelam as lesões na vítima.

A autoria delitiva é confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por demais elementos probatórios, sendo a negativa do réu isolada e dissociada do conjunto probatório.

A tese de legítima defesa não se sustenta diante da desproporcionalidade da reação do apelante, que desferiu socos, chutes e puxões de cabelo contra a vítima, conduta incompatível com o alegado intento de se defender.

A condição do apelante, 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, evidencia que teria meios menos gravosos para repelir eventual agressão, demonstrando a inidoneidade da tese defensiva.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4º, do Código Penal, por ausência de comprovação de que o agente tenha agido sob domínio de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima, tampouco se constatando motivo de relevante valor social ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha prescinde de testemunhas presenciais quando amparada por laudo pericial e depoimento firme da vítima.

A legítima defesa exige reação proporcional e imediata a uma agressão injusta, o que não se verifica em conduta ofensiva reiterada e desproporcional do agente.

A aplicação da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP depende da comprovação inequívoca da violenta emoção provocada por injusta agressão imediatamente anterior, o que não restou demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º e § 4º; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07046.88-02.2022.8.07.0008, Terceira Turma Criminal, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 22.08.2024, Publ. PJe 07.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006672-51.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERIVELTON MACHADO GUIMARAES

APELADO: FLAVIA PIMENTEL SIMOES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ERIVELTON MACHADO GUIMARÃES
em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a cumprir inicialmente no regime aberto.

Narra a inicial que, no dia 30 de março de 2018, por volta de 21h48min, em via pública, ao lado do Terminal Rodoviário, no bairro Laranjeiras, Serra/ES, o apelante, embriagado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Flávia Pimentel Simões, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de fls. 14. Além disso, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa e, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 129 do Código Penal.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as correlatas contrarrazões de recurso no Id. 12933219, manifestando-se pelo total improvimento do apelo.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Josemar Moreira, pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença objurgada.

A análise detida dos autos revela que a materialidade do delito de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 21, que descreve a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima. As fotografias de fls. 134/139 corroboram o laudo pericial, evidenciando a violência das agressões.

A autoria delitiva recai sobre o apelante, conforme se extrai do depoimento da vítima, que narrou de forma consistente as agressões sofridas.

O apelante, em seu interrogatório, negou os fatos, contudo, a versão se contrapõe ao conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a ocorrência das agressões.

A tese de legítima defesa arguida pela defesa não encontra amparo nos autos.

Alega o apelante que teria agido para se defender, porém, tal alegação não se coaduna com as provas colhidas. O Laudo de Exame de Lesões Corporais e os depoimentos testemunhais revelam que o apelante desferiu socos no rosto, chutes e puxões de cabelo contra a vítima, causando-lhe múltiplas lesões.

Cumpre ressaltar que o apelante, na condição de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, possui conhecimento técnico e preparo físico, o que lhe permitiria, em tese, repelir eventual agressão injusta de forma proporcional e com meios menos lesivos. A intensidade e a natureza das agressões praticadas pelo apelante demonstram a desproporcionalidade de sua conduta.

A doutrina penal, ao tratar da legítima defesa, estabelece requisitos para sua configuração.

Como é de geral sabença a legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, e a utilização moderada dos meios necessários para repelir a agressão.

No presente caso, ainda que se considerasse a hipótese de uma agressão inicial por parte da vítima, o que não restou comprovado, a reação do apelante extrapolou os limites da moderação. A quantidade e a gravidade das lesões causadas na vítima evidenciam o excesso na repulsa.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao exigir a proporcionalidade na reação em legítima defesa. O agente deve utilizar os meios necessários e suficientes para repelir a agressão, sem excesso.

Nesse sentido:

1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 07046.88-02.2022.8.07.0008; 191.3648; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 07/09/2024).

No caso em tela, a conduta do apelante não se enquadra nos limites da legítima defesa, restando caracterizado o crime de lesão corporal.

No que tange ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal, também não merece acolhimento.

A alegação de que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção não restou comprovada.

A reação do apelante, decorrente de uma discussão verbal, não caracteriza a perda repentina e incontrolável do controle emocional exigida para a aplicação do benefício legal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
não restam preenchidos os pressupostos legais que autorizariam a incidência da causa de diminuição de pena, porquanto ausentes tanto o motivo de relevante valor social ou moral quanto a caracterização de violenta emoção imediatamente após injusta provocação da vítima que, aliás, sequer restou comprovado pela defesa”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)